Tribunal: STF
Processo: ARE 1433418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A ANULAÇÃO DO IPVA de 2015, RECOLHIDO EM FAVOR DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, RECHAÇANDO O PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR E PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATO GERADOR DO IPVA QUE OCORRE NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO, EM SE TRATANDO DE VEÍCULO TRANSFERIDO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DESDE QUE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 2.877 DE 1997. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO REALIZADO EM 22/09/2015. FATO GERADOR DO TRIBUTO DEVIDO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OCORRIDO EM 1º DE JANEIRO DE 2016. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 EM FAVOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. BITRIBUTAÇÃO. CONTROVÉRSIA POSTA NOS AUTOS QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1016605 (TEMA 708 DO STF). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE OU QUALQUER OUTRO DESDOBRAMENTO GRAVOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente